Tribunal: STF
Processo: RE 75189
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-23
Data de publicação: 1974-10-23

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL - RENOVAÇÃO POR MENOS DE 5 ANOS. 
1. Suprindo o Regimento silente, o Supremo Tribunal Federal reiteradamente assentou que são imprestáveis para prova do dissídio os padrões já recusados pelo Acórdão atacado por Embargos de Divergência (ERE nºs 60.050, 67.681, 63.517, 70.628, 70.910 etc.). 
2. Mas se a Turma conheceu do Recurso Extraordinário pelo inciso "d", não pode o Pleno repelir o padrão que serviu ao Acórdão embargado para prova de divergência. 
3. A prorrogação judicial de locação para Fundo de comércio deve ser concedida pelo mesmo prazo do contrato anterior, desde que não exceda de 5 anos.